Tribunal: TJDFT
Processo: 0052209-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. MERO INCONFORMISMO. INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração manejados pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria judicial, os quais utilizaram a taxa SELIC simples como índice de atualização monetária, remuneração do capital e juros de compensação da mora, a partir de 9-dezembro-2021, aplicando-a sobre o valor consolidado da dívida, em observância à Emenda Constitucional n. 113.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado que, após o saneamento e a atribuição de efeitos infringentes, implique na modificação do cálculo utilizado para a obtenção do crédito exequendo, em observância ao artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão. Os supostos defeitos alegados pelo embargante pretendem apenas a revisão dos termos do acórdão, por inconformismo, uma vez que não apresentam vícios, mas tão somente contra-argumentos que revelam a intenção de refutar os motivos expostos no acórdão.
5. A rediscussão dos fundamentos que foram utilizados no acórdão para se negar provimento ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal, mantendo-se a metodologia específica de cálculo dos débitos fazendários determinada na Emenda Constitucional n. 113/2021, após a adoção da tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e deve ser objeto de recurso próprio.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.